Tribunal: TJBA
Processo: 8177019-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177019-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JP PATRIMONIAL LTDA Advogado(s):KARINA AZI ROMANO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. ALEGADA CONTRATAÇÃO DE CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ART. 373, II, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À TRANSPARÊNCIA. ARTS. 6º, III, E 54 DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA NÃO ATENDIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SUBEMENTA As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Compete ao fornecedor comprovar a regular contratação da cesta de serviços bancários e o prévio cumprimento do dever de informação, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência de prova documental da anuência do consumidor torna indevida a cobrança de tarifas bancárias. Inaplicáveis os princípios do venire contra factum proprium e do duty to mitigate the loss quando inexistente comportamento contraditório ou abusivo do consumidor. Demonstrado o pedido de encerramento da conta corrente, é legítima a imposição de obrigação de fazer, com multa cominatória razoável e proporcional. Mantida a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, afastada a repetição em dobro por ausência de comprovação de má-fé. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8177019-33.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE BANCO BRADESCO S/A e APELADO JP PATRIMONIAL LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora.